Tribunal: TJMT
Processo: 0000251-12.2013.8.11.0024
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000251-12.2013.8.11.0024.
RECORRENTE: THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA.
RECORRIDA: FRANCIANE FREITAS ASSIS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por THOMAS JEFFERSON XAVIER MOREIRA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 34570460-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE DIVISÃO AMIGÁVEL – TÉRMINO DE RELACIONAMENTO AMOROSO – CONSTRUÇÃO DE CASA RESIDENCIAL – NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PARA POSTERIOR PARTILHA – NEGÓCIO JURÍDICO – VALIDADE – PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ – CUMPRIMENTO DO ACORDO – INDISPENSABILIDADE – HOMOLOGAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR POR SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, se a parte recorrente comprova o pagamento do preparo recursal, conforme certidão acostada aos autos.
Nos termos dos artigos 112, 113 e 422 do Código Civil, nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, bem como nos negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
De se considerar válido o Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável firmado pelas partes e com reconhecimento de firma, preservando-se a boa-fé no negócio jurídico, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso, com intenção de contrair núpcias, tendo ambos participado financeiramente para a construção de uma casa residencial e, diante do término da relação, acordaram expressamente que o bem imóvel seria colocado à venda para posterior partilha.
Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15, na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o. (N.U. 0000251-12.2013.8.11.0024, Rel. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 19/02/2020)”.
O Recorrente alega violação ao artigo 5, LV, da CF, e art. 108, do CC, uma vez que o contrato não cumpriu a solene forma exigida no momento da sua celebração, qual seja, a realização de uma escritura pública, tendo em vista que ultrapassa o valor de 30 (trinta) salários mínimos.
Recurso tempestivo (id. 38234990-TJ).
Contrarrazões no id. 42761987-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da violação da Constituição Federal - Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).”.
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação ao artigo 108, do CC, o Recorrente defende a invalidade do contrato, uma vez que o mesmo não cumpriu a solene forma exigida no momento da sua celebração, qual seja, a realização de uma escritura pública, tendo em vista que ultrapassa o valor de 30 (trinta) salários mínimos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No caso em tela, defende o apelante a ausência de validade do compromisso de divisão amigável, nos termos dos artigos 108 e 166, ambos do Código Civil, argumentando que a apelada embasou seu pedido no Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável assinado pelas partes com reconhecimento de firma das assinaturas, mas o regramento geral determina que para o ato negocial ter validade deverá ser registrado através de escritura pública.
Para melhor resolução da controvérsia, no tocante ao negócio jurídico, também se faz necessária a citação dos seguintes artigos do Código Civil:
“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
[...]
Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.
Art. 109. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato.
Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.
Art. 111. O silêncio importa anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.
Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.
Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
§ 1o A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
III - corresponder à boa-fé; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o As partes poderão livremente pactuar regras de interpretação, de preenchimento de lacunas e de integração dos negócios jurídicos diversas daquelas previstas em lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. [...]
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” (g.n.).
In casu, denota-se de todo o processado que as partes – pessoas capazes – firmaram em 09/02/2012 Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável, com reconhecimento de firma de ambas as partes, conforme se vê no ID no 21281041.
Verifica-se do referido contrato particular que as partes mantiveram um relacionamento amoroso, com a intenção de contrair núpcias, sendo que ambos participaram financeiramente para a construção da casa residencial (Cláusula 1a).
Consta da Cláusula 2a que “Com o fim do relacionamento acordam os contratantes que o imóvel acima descrito, será colocado à venda, pelo preço em comum acordo, e que os contraentes somente poderão se opor ao valor, se obtiverem melhor oferta de comprador certo e determinando.”.
Também restou pactuado entre as partes que após a venda da casa serão liquidados:
“Cláusula 3.1. O montante de 11 (onze) parcelas do empréstimo contraído junto à Caixa Econômica Federal, em nome do contratante Thomaz, no valor de R$ 1.913,00 (um novecentos e treze reais), mais os resíduos, que porventura existir sobre o referido empréstimo;
Cláusula 3.2. O valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), contraído por empréstimo junto ao Banco Bradesco, em nome do contratante Thomaz, acrescido de juros e correção monetária cobrados pelo Banco na data do efetivo pagamento; [...]
Cláusula 5a. Fica determinado que será repassado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao contratante Thomaz referente ao valor do lote, onde se encontra construída a casa residencial, lote este devidamente cadastrado sob o no. 0516, medindo 593 m2. [...]
Cláusula 7a. E ao final após o pagamento de todos os gastos, o valor remanescente da venda da casa será dividido na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada contratante.”.
Outrossim, restou pactuado entre as partes que “Cláusula 10a. Fica acordado que enquanto não for efetuada a venda da casa nenhum dos contratantes poderão lá residir, nem tampouco emprestar, ceder ou alugar.”.
Nota-se do referido instrumental contratual que as partes estabeleceram a forma de divisão do imóvel em questão, sem prejudicar qualquer das partes, inclusive, há a previsão expressa de liquidação de dívidas para posterior partilha; logo, a pretensão do apelante de se valorar as cláusulas de abatimento e reembolso dos importes gastos, já consta no acordo homologado pelo juiz em sentença.
Com efeito, deve-se observar, na hipótese, a boa-fé na formalização do negócio jurídico, sendo certo que se trata de um conceito ético de conduta, moldado nas idéias de proceder com correção, com dignidade, pautada a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar.
Assim, é de se considerar válido o Instrumento Particular de Compromisso de Divisão Amigável firmado pelas partes e com reconhecimento de firma, preservando-se a boa-fé no negócio jurídico, sendo incontroverso que os litigantes tiveram relacionamento amoroso, com intenção de contrair núpcias, tendo ambos participado financeiramente para a construção de uma casa residencial e, diante do término da relação, acordaram expressamente que o bem imóvel seria colocado à venda para posterior partilha.”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII